Tribunal: TJDFT
Processo: 0733388-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0733388-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA SOUZA DE ALMEIDA SUGAI AGRAVADO: HELIO GOMES AGUIAR DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciana Souza de Almeida em face de decisão proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do PJE n.o 0795580-59.2024.8.07.0016, em que se pretende a reforma da decisão interlocutória para que seja determinado o desbloqueio dos valores da conta bancária da Agravante, tendo em vista que seriam decorrentes de verba salarial, assim como que não sejam realizados novos bloqueios no percentual de 10% de seu contracheque, pois estariam privando-a do mínimo existencial. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. A Agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 244668003 – autos originais): [...] A executada sustenta que a verba penhorada é de natureza salarial e, portanto, impenhorável nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, ressaltando a inexistência de exceções legais aplicáveis ao caso concreto e apresentando comprovação de seus rendimentos líquidos mensais e de suas despesas ordinárias. Contudo, embora o artigo 833, IV, do CPC disponha sobre a impenhorabilidade de salários, a jurisprudência atual, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem admitido a relativização dessa proteção, especialmente em hipóteses como a dos autos, em que a constrição recai sobre pequeno percentual da remuneração líquida mensal da executada (10%), sem comprometer seu sustento ou dignidade, desde que respeitado o mínimo existencial. No caso concreto, os contracheques apresentados indicam rendimentos brutos superiores a R$ 30.000,00 e líquidos em torno de R$ 6.700,00. A penhora de 10% representa valor mensal inferior a R$ 700,00, o que, à luz do princípio da razoabilidade, não compromete de forma significativa a manutenção das condições mínimas de subsistência da executada, sobretudo diante da expressiva capacidade econômica demonstrada e da existência de múltiplas execuções em seu desfavor. A alegação de superendividamento e as despesas ordinárias apontadas não afastam, por si sós, a possibilidade de penhora de percentual reduzido do salário, notadamente em execução de quantia significativa (superior a R$ 35.000,00), sob pena de inviabilizar completamente o cumprimento da obrigação reconhecida em título executivo. Ante o exposto, INDEFIRO A IMPUGNAÇÃO à penhora e MANTENHO a constrição determinada nos autos, por se tratar de medida proporcional, razoável e que respeita os limites da dignidade da parte executada. (grifei) No caso, em que pese o argumento da Agravante de que a verba bloqueada seria de natureza alimentar, destaco que a eventual penhora no salário deve observância ao disposto no EREsp n.o 1.874.222/DF, em que restou fixada a tese de que: [...] Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. (grifei) De igual forma, a jurisprudência dessa Primeira Turma Recursal entende que é possível a penhora de 10% dos vencimentos quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família: JUIZADO ESPECIAL CIVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO PERCENTUAL DE 10% DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo CPC (art. 833, IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES) Nesta Turma: Acórdãos 118871 e 1380267. 2. Não restou demonstrada, no processo de origem, a lesividade ao agravante em razão de penhora no percentual de 10% de seus rendimentos, após desconto do INSS e IRRF. O Agravante recebe salário superior à média nacional, pelo que é cabível a constrição sem lhe atingir o mínimo existencial. 3. Deve-se assegurar a efetividade da execução, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor e inutilidade da própria coisa julgada que lhe deu origem. 4. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas já recolhidas. Sem condenação em honorários no agravo de instrumento. (Acórdão 1780770, 07017473520238079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. PROTEÇÃO RELATIVA. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Agravo de Instrumento. Impenhorabilidade de salário. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo CPC (art. 833 IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES) Nesta Turma: (Acórdão 1188710, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Não restou demonstrado no processo de origem (0713904-75.2017.8.07.0003) lesividade ao agravante em razão de penhora no percentual de 10% de seus rendimentos. O agravante é militar e aufere bons proventos, superiores à média nacional, conforme consta do documento de id 28029980. Cabível, pois, a constrição no percentual de 10% dos rendimentos da devedora. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 3 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante. F (Acórdão 1380267, 07256977820218070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a Agravante anexou documentos que comprovam que o seu salário líquido em julho de 2025 foi de R$ 6.185,00, conforme se observa do seu contracheque (ID 75024665); a penhora de 10% (dez por cento) de sua remuneração até que seja pago o débito total de mais de R$ 35.000,00 não denota violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; portanto, a penhora determinada na decisão impugnada, ao menos em análise sumária, não apresenta ilegalidade. Precedente Acórdão n.o 1780770. Assim, não comprovados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, forçosa a manutenção da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para manter inalterada a decisão recorrida, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Á parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora